Tribunal: TJDFT
Processo: 0000711-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO COMUM, QUALIFICADORA NÃO INCLUÍDA NA PRONÚNCIA. DECOTE. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. PRECEDENTES. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio), à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a extensão da admissibilidade da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão do Juiz presidente foi contrária à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação à valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base.
III – Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas e que tem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Não há falar na fixação da pena-base no patamar mínimo legal quando as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes foram, corretamente, valoradas negativamente.
8. O réu não foi pronunciado nem houve quesitação sobre a qualificadora do inciso III do artigo 121 do Código Penal, que trata do crime cometido com perigo comum. Isso impede que essa circunstância seja usada para agravar a pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime ter sido praticado em via pública e gerando perigo comum, garantindo que o julgamento se mantenha dentro dos limites legais, sem a influência dessa qualificadora.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.